Tribunal: TCU
Processo: 020.035/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Seccional Rio Grande do Sul e de Pedro Geraldo Paranhos Hoffmann em razão de não comprovarem a regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno e arts. 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em arquivar o processo.